Tribunal: TJMT
Processo: 1010630-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010630-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Ato / Negócio Jurídico, Cancelamento de Hipoteca, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 769.043.779-68 (ADVOGADO), APARECIDA DIMA DOS SANTOS - CPF: 442.170.641-87 (AGRAVANTE), CLAUDENIL AIRES DOS SANTOS - CPF: 615.485.451-04 (AGRAVANTE), ADELINO AIRES DOS SANTOS - CPF: 442.170.991-34 (AGRAVANTE), JESUITO AIRES DOS SANTOS - CPF: 979.318.371-34 (AGRAVANTE), APARECIDA DOS SANTOS LEITE - CPF: 174.801.831-00 (AGRAVANTE), ALICE AIRES DOS SANTOS - CPF: 424.651.331-87 (AGRAVANTE), VERONICA AIRES DOS SANTOS E SANTOS - CPF: 161.748.871-20 (AGRAVANTE), MARIA AIRES CARLINI - CPF: 632.201.801-91 (AGRAVANTE), ADENIL AIRES DOS SANTOS - CPF: 550.734.841-34 (AGRAVANTE), GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 052.906.831-19 (AGRAVANTE), JAQUELINE ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 051.331.101-70 (AGRAVANTE), GERALDINO AIRES DOS SANTOS - CPF: 107.052.871-49 (AGRAVADO), DENILSON AIRES DOS SANTOS - CPF: 655.378.151-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GERALDINO AIRES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010630-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDA DIMA DOS SANTOS, CLAUDENIL AIRES DOS SANTOS, ADELINO AIRES DOS SANTOS, JESUITO AIRES DOS SANTOS, APARECIDA DOS SANTOS LEITE, ALICE AIRES DOS SANTOS, VERONICA AIRES DOS SANTOS E SANTOS, MARIA AIRES CARLINI, ADENIL AIRES DOS SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA DOS SANTOS, JAQUELINE ARRUDA DOS SANTOS, DENILSON AIRES DOS SANTOS

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO CONCLUÍDO - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA - ALTERAÇÃO DO VALOR INFORMADO EM PECÚNIA PARA DIVISÃO EM PARTES IDEAIS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – ERRO MATERIAL - ARTIGO 656 DO CPC – MANUTENÇÃO DO QUINHÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS HERDEIROS - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Sendo flagrante o equívoco na apresentação do plano de partilha com divisão dos bens em pecúnia e não em fração ideal para cada herdeiro, impõe-se a retificação (artigo 656 do CPC).

É desnecessária a remessa da matéria para as vias ordinárias, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010630-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDA DIMA DOS SANTOS, CLAUDENIL AIRES DOS SANTOS, ADELINO AIRES DOS SANTOS, JESUITO AIRES DOS SANTOS, APARECIDA DOS SANTOS LEITE, ALICE AIRES DOS SANTOS, VERONICA AIRES DOS SANTOS E SANTOS, MARIA AIRES CARLINI, ADENIL AIRES DOS SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA DOS SANTOS, JAQUELINE ARRUDA DOS SANTOS, DENILSON AIRES DOS SANTOS

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010630-23.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Canarana que, em Ação de Inventário, indeferiu pedido de retificação do item IX do formal de partilha amigável, em que os agravantes visavam alterar o valor em pecúnia para divisão em partes ideais.

Afirmam que anuíram aos termos acordados e, decorridos os trâmites legais, em 20.02.2019 foi proferida a sentença de homologação (Id. 42910980) e expedidos os respectivos formais.

Aduzem que, no entanto, a Serventia Registral Imobiliária emitiu a Nota de Devolução n. 2273 e alegou
impossibilidade de registrar o bem imóvel da meação que cabe aos filhos e netos herdeiros, porque constou a cota em percentual e pecúnia e não a cota ideal de cada herdeiro em relação ao bem imóvel.

Assinalam que a recusa é imotivada uma vez que houve a respectiva distribuição no percentual cabível a cada herdeiro, equivalente à cota ideal de cada um.

Argumentam que não podem ser prejudicados visto que a retificação não modificaria o quinhão ou o valor pecuniário, mas tão somente a nomenclatura da cota ideal de cada parte, o que é autorizado pelo art. 656 do CPC.

Liminar indeferida (Id no. 43522463).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de apresentar parecer por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 50154489).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010630-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDA DIMA DOS SANTOS, CLAUDENIL AIRES DOS SANTOS, ADELINO AIRES DOS SANTOS, JESUITO AIRES DOS SANTOS, APARECIDA DOS SANTOS LEITE, ALICE AIRES DOS SANTOS, VERONICA AIRES DOS SANTOS E SANTOS, MARIA AIRES CARLINI, ADENIL AIRES DOS SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA DOS SANTOS, JAQUELINE ARRUDA DOS SANTOS, DENILSON AIRES DOS SANTOS

AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de retificação do formal de partilha de valor em pecúnia para partes ideais.

Trata-se de inventário convertido em arrolamento sumário, com divisão de bens amigável.

A sentença homologatória foi publicada em 21.02.2019, transitada em julgado em 28.03.2019, e expedidos os respectivos formais em 30.10.2019 (Id. 42910983 a 42910985), no entanto o registro foi recusado pelo Serviço Notarial porque a partilha ficou estabelecida em pecúnia e não em cota ideal de cada herdeiro (Nota de Devolução n. 2273 – Id. 28049170).

Com isso, pleitearam a retificação mencionada, negada nestes termos:

“(...)

Conforme se depreende do artigo supra, a partilha somente pode ser emendada nos mesmos autos caso tenha havido erro de fato na descrição dos bens, fato esse que não ocorreu na espécie, pois a tutela judicial requerido foi a divisão dos bens em valores em favor dos herdeiros, sendo que foi tal pedido que fora entregue aos requerentes.

Pelo exposto, salvo melhor juízo, entendo que a mudança de valores para parte ideal não se trata de "erro de fato na descrição dos bens", assim, a sentença encontra-se sob o manto da coisa julgada, não podendo ser rescindida por simples petição
.” (Id 42910967).

O art. 656 do CPC permite a alteração da partilha, cujo julgamento já tenha transitado em julgado, nos autos do próprio inventário em caso de erro de fato na descrição dos bens. Confira-se:

Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.

Na decisão agravada foi destacado que, além de a pretensão não se enquadrar nessa situação (erro de fato), já se encerrou a jurisdição daquele juízo e inclusive foi expedido o formal. Por isso a orientação para a propositura de Ação autônoma.

Porém, é flagrante o equívoco na apresentação do plano em valores, que acabou homologado e com expedição de formais também incorretos, resultando na consequente negativa do Registro de Imóveis.

Assim, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, impõe-se a retificação pretendida, até porque, ao que consta, não há alteração de quinhão, pois o percentual cabível em pecúnia equivale à cota ideal de cada herdeiro.

Logo, desnecessária a remessa da matéria para a via ordinária.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA EM AUTOS FINDOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
É perfeitamente cabível a formulação de pedido de retificação da partilha, em autos findos de arrolamento ou inventário,
havendo previsão legal expressa nesse sentido (artigo 656 do Código de Processo Civil).
Descabe, pois, o não conhecimento da petição de
retificação da partilha
sob o argumento de que já existe sentença transitada em julgado. Por outro lado, inviável determinar-se, em sede recursal, a
retificação da partilha
, sob pena de supressão de instância, visto que esse pedido não foi analisado na decisão recorrida. Agravo parcialmente provido.”
(TJRS – AI No 70083476176 - Sétima Câmara Cível - Relator: Afif Jorge Simões Neto - Julgado em: 06-02-2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PARTILHA HOMOLOGADA - TRÂNSITO EM JULGADO - RETIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 656, DO CPC - PROVIMENTO.

- O artigo 656, do NCPC, autoriza a retificação da partilha com sentença transitada em julgado, até mesmo de ofício, pelo Julgador.
- Diante da previsão legal, com escopo de evitar danos a terceiros e por economia processual, cabível a retificação de equívoco na partilha homologada.
Recurso provido.”
(TJMG - AI N. 1.0629.11.003526-4/001 - Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen - 5a CÂMARA CÍVEL - DJ 25/04/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE PARTILHA. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. ERRO PARCIAL EXISTENTE. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 656 DO NCPC. PRECEDENTE TJMG.

I. Conforme dispõe o art. 656, do NCPC, é possível retificar a partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens inventariados
.”
(TJMG - AI N. 1.0024.09.579140-6/001 - Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira - 1a CÂMARA CÍVEL - DJ 21/03/2017)

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso para determinar a retificação do formal de partilha de percentual em pecúnia para partes ideais de cada herdeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020